Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NAO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para “reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$11.863,49 (onze mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos). O importe será corrigido monetariamente, desde a data do desembolso, com a incidência da taxa SELIC, a qual compreende juros decorrentes da mora e correção monetária, conforme entendimento firmado em Recurso Repetitivo, sob tema 905/STJ (Resp 1492221/PR).”.

3. Nas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a incompetência do juízo, ante a necessidade de produção de prova pericial, consistente na definição do efetivo valor do imóvel. Pugna, ainda, pelo sobrestamento do feito, ante a admissibilidade do RE no 1.412.419/SP, que trata da matéria discutida nos autos. Sustenta que o lançamento do imposto foi regular e que o valor do ITBI foi apurado segundo os critérios legais. Aduz que o valor venal do bem é determinado pela Administração Pública, segundo o valor de mercado, desvinculado do valor estabelecido no negócio jurídico de compra e venda firmado pelos contribuintes.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 57228890). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.

5. Preliminar de incompetência do juízo. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. O conjunto probatório é suficiente para a solução da lide e, à luz do Tema 1.113, do STJ, a questão discutida nos autos deve ser resolvida com base no direito material, prescindindo de perícia judicial. Preliminar rejeitada.

6. Preliminar de suspensão processual. Em decisão proferida em 14/04/2024, o RE no 1.412.419/SP não foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal, de forma que é descabido o pedido de sobrestamento do feito. Preliminar rejeitada.

7. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel - ITBI - é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, dispondo o artigo 5.o que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo."

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

9. No caso em apreço, o autor/recorrido adquiriu dois imóveis pelos valores de R$700,000,00 (setecentos mil reais) e de R$ 1.800,000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), conforme se extrai das escrituras públicas apresentadas (ID 57228834 e ID 57228836), ao passo que o ente público emitiu as guias de ITBI aplicando a alíquota sobre a base de cálculo de R$934.335,44 (novecentos e trinta e quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e de R$1.961,114,47 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil cento e quatorze reais e quarenta e sete centavos), respectivamente. Considerando que o valor da transação aparenta ser compatível com o valor de mercado, deve ser considerado como base de cálculo da exação os valores de R$700.000,00 e R$1.800.000,00, nos termos do Tema no 1.113 do STJ.

10. E segundo a dicção do art. 165 do CTN, a repetição do indébito independe de prévio protesto, razão pela qual prescinde de prévia impugnação administrativa.

11. Por conseguinte, irretocável a sentença que reconheceu o valor constante da escritura de compra e venda do imóvel como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de regular instauração de processo administrativo próprio para afastar a presunção de que o valor da escritura é condizente com o valor de mercado (art. 148 do CTN). Nesse sentido: TJDFT, acórdão no 1743549, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, DJE: 25/08/2023; TJDFT, acórdão 1407935, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, DJE: 25/3/2022 e TJDFT, acórdão no 1424425, Terceira Turma Recursal, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE: 31/5/2022.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

13. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.